Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (REPRESENTANTE), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (REPRESENTANTE), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (REPRESENTANTE), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (REPRESENTANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES: DIOGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e OUTRO

AGRAVADOS: ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU LIMINAR RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– QUESTÕES QUE DEPEDEM DE ESTUDO APROFUNDADO – IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE LIMINAR – PLANILHA ELABORADA UNILATERALMENTE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos capazes de modificar o entendimento que concedeu liminar recursal ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, excluindo a multa diária, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe, muito mais ainda quando

se faz necessário uma análise extremamente minuciosa e aprofundada sobre a questão, o que não é possível em seara de liminar,

principalmente quando há fortes indícios de que a planilha apresentada como sendo débito do agravado foi elaborada unilateralmente pela parte agravante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 31186476
interposto por
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO
e
RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA
em face

da
decisão monocrática que deferiu a liminar recursal
no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018096-05.2019.8.11.0000
, apresentado contra
ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA e ERIC JORGE MOLL RICHTER
, visando suspender a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) aplicada pelo Juiz singular na
Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 1010109-06.2019.8.11.0003,
entre as mesmas partes
.

Em suma, defendem os recorrentes a inexistência do “
fumus boni iuris
”, uma vez que a obrigação descrita no título executivo que embasa a execução é clara, certa e exigível.

Adiante afirmam que todos os contratos vigentes para a prestação de serviços referentes aos resíduos de saúde foram alienados aos requeridos juntamente com as quotas sociais, no entanto, estes ainda persistiriam em nome da empresa original
CENTROESTE AMBIENTAL
, posteriormente denominada de
CENTROESTE RESÍDUOS LTDA,
conforme se observa da
Cláusula Quinta, item (ii)
, do citado instrumento particular de venda e compra e cessão de quotas sociais.

Dessa forma, os valores relacionados aos referidos contratos seriam recebidos na conta da empresa
CENTROESTE AMBIENTAL
, administrada pelos requerentes, ainda que pelos serviços prestados pelos requeridos e repassados com os descontos dos impostos incidentes sobre a atividade da empresa após a assinatura do contrato.

Declaram que no caso em apreço, os agravantes/executados buscam se beneficiar da sua própria torpeza, uma vez que não só têm ciência dos valores que devem adimplir já que as atividades eram realizadas e recebidas por eles, também como receberam a planilha encaminhada pelos agravados/exequentes.

Adiante, esclarecem que a alegação de que não restou claro a quais tributos se referia, melhor sorte não assiste, pois, além de estar descrito no contrato, a planilha anexa à exordial esclarece os tributos incidentes sobre a atividade em questão.

Alegam ainda que a arguição de que os recorridos não poderiam cumprir com a obrigação, também sem razão, isso porque os executados/agravantes executavam e recebiam os serviços, ou seja, eles têm ciência do montante real recebidos pelos serviços executados e poderiam fazer um simples cálculo para se chegar ao montante que deve ser adimplido no referido período.

Ponderam também que não é crível imaginar que os agravantes que em momento algum refutaram as assinaturas dos contratos venham a presença desde nobre Tribunal de Justiça alegar o desconhecimento ou a falta de compreensão da obrigação assumida, pois é inverossímil que alguém assine o contrato e se comprometa ao encargo de recolher determinados tributos e não saiba de qual ou quais se tratam.

Sendo assim, na concepção dos agravantes, resta evidente que o título executado preenche todos os requisitos, sendo que demonstra de forma clara a obrigação que deve ser cumprida pelos executados, qual seja, recolher os tributos devidos pela atividade em nome da empresa dos agravados à Centroeste, sendo o IRPJ e CSSL limitados à alíquota de 16,33%, em razão de no período apontado a ré se encontrar no Regime de Lucro Presumido.

No mais, asseveram inexistir elemento do “
periculum in mora
”, uma vez que a multa diária não transita em julgado e poderá ser revista e até mesmo excluída.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no
ID nº 33240995
, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante relatado, cuida-se

de
Agravo Interno de ID nº 31186476

interposto por
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO
e
RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA

em face

da
decisão monocrática que deferiu a liminar recursal
no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018096-05.2019.8.11.0000
, apresentado contra
ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA e ERIC JORGE MOLL RICHTER
, visando suspender a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) aplicada pelo Juiz singular

na
Ação de Execução de Obrigação de Fazer

nº 1010109-06.2019.8.11.0003,
entre as mesmas partes
.

Pois bem.

Ao
deferir a liminar recursal no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018096-05.2019.8.11.0000
, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que analisando a petição inicial do feito originário (ID nº 25713488), esta não traz de forma clara e objetiva qual obrigação deve ser cumprida e a quem deve ser paga, inclusive a planilha de cálculo que a instruiu (ID nº 25713479) é de difícil interpretação quanto ao valor individual de cada tributo a ser pago, além de inexistir documentos que atestam a veracidade, a origem e exatidão do débito, a fim de propiciar a compreensão daquilo que está sendo cobrado, o que por si só seria mais que suficiente para conceder a liminar recursal.

De igual sorte, o perigo de dano à agravante mostra-se evidente, visto que o descumprimento da obrigação de fazer implica em multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). No entanto, a incerteza do valor cobrado e para quem deve ser pago impede qualquer pagamento, cujo prejuízo será inevitável.

Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da multa fixada até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.

Desta feita,
defiro a liminar recursal
para suspender a multa diária até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Cumpra-se

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora "

No caso em tela, ora recorrida rebateu a contento os requisitos legais para concessão de liminar recursal, bem como comprovou que houve a cisão da empresa de sua propriedade
CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA ME,
que

originalmente realizava

as atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde e industrial
,
dividindo o patrimônio e objeto social em duas empresas, quais sejam

CENTROESTE RESÍDUOS LTDA,

responsável pelos resíduos

industriais, e

BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
, com objetivo de coleta, tratamento e destinação final de resíduos de saúde, sendo esta última adquirida na totalidade das quotas pelos ora recorrentes.

Aliás, o CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA encontra-se juntado no
ID nº 23866763
.

De igual sorte, resta demostrado que todos os contratos realizados anteriores à aquisição da
BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,
persistiram em nome da empresa original, inclusive previsto na
“Cláusula Quinta” item II
, conforme ID nº
23866763
.

Denota-se ainda do instrumento que todos valores relacionados aos referidos contratos seriam recebidos na conta da empresa
CENTROESTE AMBIENTAL
, administrada pelos agravantes, ainda que pelos serviços prestados pelos agravados e repassados com os descontos dos impostos incidentes após a assinatura do contrato (
ID nº 23866763
)

Posteriormente, através de PRIMEIRO ADITIVO contratual, os valores oriundos dos contratos ainda em nome da empresa
CENTROESTE AMBIENTAL
seriam recebidos diretamente pelos agravados por meio de abertura de uma conta corrente específica, os quais também ficaram responsáveis pela quitação dos tributos referente ao exercício das atividades da empresa
CENTROESTE RESÍDUOS LTDA
(
ID nº 23866766
)

Alegaram os recorrentes que os agravados deixaram de cumprir as obrigações Tributárias no período entre junho/2015 a junho/2016, razão do ajuizamento da ação de execução de obrigação de fazer.

Ocorre que, das inúmeras planilhas juntadas no recurso, num total de aproximadamente 60 folhas, com mais de 3500 serviços (ID nº 25713484), é difícil definir se os tributos ali relacionados tratam-se de serviços realizados pela
CENTROESTE RESÍDUOS LTDA
ou pela
BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,
já que todas foram encaminhadas para a empresa originária.

Portanto, faz-se necessário uma análise extremamente minuciosa e aprofundada sobre a questão, o que torna praticamente impossível nesta seara de liminar a plena certeza se todos os débitos são de fato da
BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA,
de propriedade dos agravados, o que por si só não justifica, por ora, a aplicação da multa diária.

Ademais, há fortes indícios de que a planilha apresentada foi elaborada unilateralmente pela parte agravante, sendo assim, não teria o condão de atestar a veracidade dos dados ali trazidos, inclusive, tal ponderação foi observada na liminar recursal. Confira o trecho:

“(...) esta não traz de forma clara e objetiva qual obrigação deve ser cumprida e a quem deve ser paga, inclusive a planilha de cálculo que a instruiu (ID nº 25713479) é de difícil interpretação quanto ao valor individual de cada tributo a ser pago, além de inexistir documentos que atestam a veracidade, a origem e exatidão do débito, a fim de propiciar a compreensão daquilo que está sendo cobrado, o que por si só seria mais que suficiente para conceder a liminar recursal (...)”.

Portanto, no caso, é muito mais prudente aguardar o julgamento do mérito do recurso, para um estudo mais aprofundado da questão pelo Colenda Câmara, o que poderá acontecer o mais breve possível, uma vez que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões.

Se não bastasse, não vejo qualquer prejuízo para os agravantes em aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que o feito principal se encontra em sua tramitação normal.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não deve ser provido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020